Tribunal: TJMT
Processo: 1011204-12.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011204-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011204-12.2021.8.11.0000

Agravo nº
1011204-12.2021.811.0000

Agravante:
Daniel de Oliveira Costa

Agravado:
Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE AMPLA COGNIÇÃO E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – REIJEIÇÃO MANTIDA.

A exceção de pre-executividade não tem espaço para discussão de questões de completa amplitude. Sua utilização é de natureza limitada, admitida, pois, para questões que não demandarem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011204-12.2021.8.11.0000

Agravo nº
1011204-12.2021.811.0000

Agravante:
Daniel de Oliveira Costa

Agravado:
Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo executado
Daniel de Oliveira Costa

contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças
.

AÇÃO
:
Execução de Honorários Advocatícios nº
1003468-62.2020.8.11.0004
, apresentada por
Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos
em face do
Espólio de João Inácio da Costa representado por seu inventariante Daniel de Oliveira Costa

e de
Daniel de Oliveira Costa
, este último aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
:
rejeitou exceção de pré-executividade e, portanto, o pedido de nulidade da Execução por eventual falta de título líquido, certo e exigível.
Também indeferiu a impugnação, apresentada pelos executados, ao laudo de avaliação e, ainda, o pedido de realização de leilão eletrônico formulado pelo exequente.

Informa que
Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos
propôs a Execução nº 1003468-62.2020.811.0004 em face
do
Espólio de João Inácio da Costa representado por seu inventariante Daniel de Oliveira Costa
e
deste aqui agravante,
Daniel de Oliveira Costa
, lastreada no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 10.7.2019, no valor de R$1.032.000,00, em que o exequente alega ter recebido parte do valor e remanescer ainda, o montante de R$586.553,81, que é cobrado na Execução.

Defende a reforma da decisão impugnada, na parte que rejeitou a Exceção de pré-executividade que apresentou, ao argumento de que o exequente busca receber por serviço ainda não prestado integralmente, ou seja, sem ter feito a contraprestação, porquanto ainda continuar a advogar para os contratantes executados.

Alega que o próprio exequente, em sua petição inicial, consigna que ainda presta os serviços contratados e ainda cumpre, pois, efetivamente, suas obrigações para as quais foi contratado e que na petição de resposta, ou seja, de impugnação ao pedido de Exceção de pré-executividade o exequente admitiu que ainda cumpre seu
múnus
, bem assim que o contrato ainda vige, porquanto não houve renúncia ou revogação do mandato.

Invoca a cláusula ”Da Rescisão”, em especial o item III, do contrato, que consigna: “
Em caso do CONTRATANTE
revogar o instrumento procuratório ou pedir o substabelecimento com ou sem reservas de poderes
, os honorários profissionais ora contratados considerar-se-ão
automaticamente vencidos
e imediatamente exigíveis, cujo valor importará em 20% (vinte por cento) do valor da causa se o processo estiver em fase de conhecimento ou 30% do valor mencionado na cláusula 5ª se houver transitado em julgado, sendo que neste caso a cobrança dependerá de liquidação de sentença (grifado)
”.

Também irresigna com a atualização feita pelo exequente, notadamente quanto aos juros de mora de 1% a.m. e a multa de 2%, debitados e capitalizados mensalmente, porquanto alega que contrato não prevê periodicidade nem capitalização dos encargos.

Argui que por não ter ocorrido renuncia/revogação de poderes, caberia o ajuizamento de arbitramento de honorários dirigido ao juiz de cada uma das ações em que o advogado atuou ou atua, para, se for o caso de eventual procedência, ai sim ter título líquido, certo e exigível.

Após defender a extinção da Execução, pugna pelo provimento do Agravo.

Em contraminuta (id. 95324998)
o exequente agravado defende o não conhecimento do Agravo, por ofensa ao princípio da dialeticidade e condenação do agravante na multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC e da multa descrita no §3º do art. 1.026 do CPC, esta última para o caso de eventual oposição de Embargos de Declaração.

Defende a ilegitimidade ativa para o recurso, ao argumento de ser parte legitima, para tanto, o
Espólio e João Inácio da Costa
e não o aqui recorrente,
Daniel de Oliveira Costa
, advogado.

No mérito, após sustentar inovação em grau de recurso quanto a irresignação com a atualização da dívida, pugna pelo desprovimento do Agravo, com a condenação do recorrente por litigância de má-fé (art. 79 e 90, VIII, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011204-12.2021.8.11.0000

Agravo nº
1011204-12.2021.811.0000

Agravante:
Daniel de Oliveira Costa

Agravado:
Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo executado
Daniel de Oliveira Costa

contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças
.

AÇÃO
:
Execução de Honorários Advocatícios nº
1003468-62.2020.8.11.0004
, apresentada por
Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos
em face do
Espólio de João Inácio da Costa representado por seu inventariante Daniel de Oliveira Costa

e de
Daniel de Oliveira Costa
, este último aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
:
rejeitou exceção de pré-executividade e, portanto, o pedido de nulidade da Execução por eventual falta de título líquido, certo e exigível.
Também indeferiu a impugnação, apresentada pelos executados, ao laudo de avaliação e, ainda, o pedido de realização de leilão eletrônico formulado pelo exequente.

O cerne do Agravo é saber se é caso de seu não conhecimento, por eventual ofensa ao princípio da dialeticidade.

Alternativamente, se é caso de reconhecer a ilegitimidade do recorrente para este recurso.

Ainda alternativamente, saber se é caso de reforma da decisão impugnada para acolher a Exceção de pré-executividade oposta pelo excipiente/executado, aqui agravante, que reivindica a extinção da Execução por eventual falta de título líquido, certo e exigível
.

Saber ainda, se é caso de alteração da atualização da dívida feita pelo exequente/excepto
.

Cuida-se, na origem, de Execução nº 1003468-62.2020.811.0004 proposta por
Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos
em face
do
Espólio de João Inácio da Costa representado por seu inventariante Daniel de Oliveira Costa

e de
Daniel de Oliveira Costa
, este último aqui agravante, lastreada no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 10.7.2019, no valor de R$1.032.000,00, em que o exequente alega ter recebido parte do valor e remanescer ainda, o montante de R$586.553,81, que é cobrado na Execução.

A decisão impugnada
rejeitou exceção de pré-executividade e, portanto, o pedido de nulidade da Execução por eventual falta de título líquido, certo e exigível e também indeferiu a impugnação, apresentada pelos executados, ao laudo de avaliação e, ainda, o pedido de realização de leilão eletrônico formulado pelo exequente
.

No tocante ao não conhecimento do Agravo, sem razão o agravante, porquanto, ao contrário do que alega, não se verifica ofensa a dialeticidade.

As razões do recurso demonstram, de forma suficiente, a insatisfação com a decisão de origem, em especial na parte que rejeitou a Exceção de pré-executividade e, inclusive, possibilitou, sem maiores dificuldades, a apresentação de contraminuta.

Também sem razão a alegada ilegitimidade ativa para o recurso.

Sucede que trata-se de Execução de Honorários Advocatícios, que pode ser proposta, ou interposto recurso, pela parte ou pelo advogado, conforme recente (
REsp 1776425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 08/06/2021
) orientação do STJ. Veja:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CPC DE 2015. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO.

1. A regra do art. 99, §5º, do CPC, não trata da legitimidade recursal, mas da gratuidade judiciária e, notadamente, do requisito do preparo, deixando claro que, mesmo interposto recurso pela parte que seja beneficiária de gratuidade judiciária, mas que se limite a discutir os honorários de advogado, o preparo deverá ser realizado acaso o advogado também não seja beneficiário da gratuidade.

2. Não há confundir esse requisito de admissibilidade com aquele
relativo à legitimidade recursal concorrente da parte e do próprio titular da verba de discutir os honorários de advogado
.

3. A própria parte, seja na vigência do CPC de 1973, inclusive após o reconhecimento do direito autônomo dos advogados sobre a verba honorária, ou mesmo na vigência do CPC de 2015,
pode
interpor
, concorrentemente com o titular da verba honorária,
recurso
acerca dos honorários de advogado
.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(REsp 1776425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021) (grifei).

Quanto a discussão sobre a atualização da dívida, com razão o exequente agravado, ao sustentar tratar de inovação em grau de recurso.

Ao apresentarem sua Exceção de Pré-Executividade (id. 92154978), os excipientes/executados,
Espólio de João Inácio da Costa representado por seu inventariante Daniel de Oliveira Costa

e
Daniel de Oliveira Costa
, este último aqui agravante,
defenderam unicamente
a extinção da execução, ao argumento de falta de título líquido, certo e exigível, notadamente, por não ter ocorrido a renúncia, revogação ou substabelecimento de poderes, vale dizer, o advogado exequente, excepto e aqui agravado, ainda presta serviços aos contratantes executados.

Assim, a questão sobre a atualização da dívida não fez parte da Exceção de pré-executvidade oposta pelos executados e, por este fato, sequer houve pronunciamento pela decisão impugnada.

A matéria desafia, primeiramente, a arguição e a análise pela instância de origem, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Logo, sobre este especifico ponto –
atualização da divida
–, por tratar de inovação em grau de recurso, sobre ele a Corte, nesta ocasião, não se pronunciará.

Quanto ao mérito propriamente dito, ou seja, se é caso reforma da decisão impugnada para acolher a Exceção de pré-executividade....

O contrato firmado entre as partes, em 10.7.2019, juntado no id. 92154975, consigna que a contratação foi para que o advogado confeccionasse, protocolasse e acompanhasse as ações:

a- Ordinária Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Tutela Provisória de Urgência em face do Banco Bradesco S.A. e do Cartório do 1º Oficio de Imóveis, Títulos e Documentos de Barra do Garças;

b- Recuperação Judicial e Planejamento Tributário do contratante;

c- Defesa Criminal de Amilton Pereira dos Santos na Ação código nº 64626, numeração única 1135-60.2019.811.0079, à época em trâmite na Comarca de Ribeirão Cascalheira;

d- Aposentadoria de Amilton Pereira dos Santos;

e- Averbação Premonitória do Contrato de Arrendamento na matrícula 27.634 do Imóvel denominado Fazenda Califórnia;

f- Cobrança em face do Espólio de Cleto Ignácio de Macedo;

g- Defesa na Ação Monitória, código 319556, à época em trâmite na 2ª Vara Cível de Barra do Garças, proposta pela empresa A. Panucci & Filhos Ltda..

A título de remuneração assim ficou pactuado
:

Cláusula 2ª
: Os honorários a serem percebidos pelo CONTRATADO em relação à Ação Anulatória de Consolidação ficaram ajustados na ordem de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), a serem adimplidos da seguinte forma:

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de entrada;

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), no deferimento da liminar para efetivar/instruir a averbação da existência da ação anulatória na matrícula (nº 57.668) do imóvel rural denominado FAZENDA PRINCESA;

R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil), a ser pago em 24 Parcelas mensais, com inicio da primeira em 09.8.2019 e término em 09.7.2021, em valores, ora de R$8.750,00 e ora de R$30.000,00.

Cláusula 3ª
: Os honorários a serem percebidos pelo CONTRATADO em relação à Recuperação Judicial ficam ajustados na ordem de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), a serem adimplidos da seguinte forma:

R$ 2.500,00 (dois mil re quinhentos reais) mensais a partir do dia 19.9.2019, até o final da homologação do plano de recuperação judicial, os quais serão abatidos no valor integral do contrato;

R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). No protocolo do pedido de Recuperação Judicial;

R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mi reais), dois meses após o protocolo do pedido de Rec. Judicial;

R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), quatro meses após o protocolo do pedido de Rec. Judicial;

R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), seis meses após o protocolo do pedido de Rec. Judicial;

R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) na apresentação do Plano de Recuperação Judicial;

R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), três meses após a apresentação do Plano de Rec. Judicial;

R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), seis meses após a apresentação do Plano de Rec. Judicial;

R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) na homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Cláusula 4ª
: Os honorários a serem percebidos pelo CONTRATADO em relação às DEFESAS e/ou CONFECÇÃO DE AÇÕES citadas nas alíneas “c” a “g”, da cláusula 1ª, ficam ajustados na ordem de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a serem adimplidos da seguinte forma:

08 parcelas, com inicio em 10.8.2019 e término em 10.3.2020, nos valores mensais e individuais de R$2.750,00.

Parágrafo único: Sendo a defesa criada na alínea “c” no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a confecção e acompanhamento da ação citada na alínea “d” no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a realização dos atos citados nas alíneas “e” e “f” no importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e a defesa criada na alínea “g” no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Cláusula 5ª O presente contrato entabulado entre CONTRATANTE e CONTRATADO perfaz o importe de R$ 1.032.000,00 (hum milhão e trinta e dois mil reais),
onde o CONTRATANTE deverá respeitar/cumprir as determinações de pagamento estabelecidas nas cláusulas 2ª, 3ª e 4ª
.

Vê-se, pois, que existem prestações já vencidas e a vencer
e o exequente alega que entre as já vencidas, desde agosto de 2019
, perfazem a importância atualizada até a data da propositura da Execução, outubro de 2000, o valor de R$586.553,81 e atualizado até 03.8.2021, a importância de R$765.440,08 (id. 62176436 de origem..

E esta questão, de eventual falta de liquidez, certeza e exigibilidade, notadamente, por não ter ocorrido a renuncia/revogação/substabelecimento de poderes, vale dizer, que o advogado ainda trabalha para os exequentes e que ainda não houve contraprestação, bem assim ações foram finalizadas ou não, mostra-se complexa, ao ponto de sua verificação extrapolar os limites subjetivos da medida utilizada, ou seja, da Exceção de Pré-Executividade, porquanto demanda análise mais aprofundada e reclama, inclusive, a instrução do processo.

Oportuno registrar que o exequente cobra prestações que alega estarem vencidas desde agosto de 2019 e no contrato existe mesmo a pactuação de parcelas que,
a principio
, já estariam vencidas. Todavia, a discussão não encontra espaço para ser dirimida no limitado espaço reservado à medida utilizada, que é a exceção de pré-executividade.

Logo, com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“
É o relatório.

Decido.

Duas são as questões a serem analisadas nesta oportunidade,
a exceção de pré-executividade
e a impugnação ao laudo de avaliação dos imóveis, ambas apresentadas pela parte executada.

Sobre a exceção de pré-executividade
, conforme explica Fredie Didier, suas principais características são: a) atipicidade: não há regramento legal a respeito do tema; b) limitação probatória: somente as questões que se podem comprovar documentalmente podem ser alegadas; e c) informalidade: a alegação pode ser feita por meio de simples petição (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Execução. Pg. 390. Salvador: Juspodivm, 2009).

Para o STJ, “a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória." (REsp n. 915503, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 23-10-07).

No caso, o executado requer, por meio da exceção apresentada, a nulidade da execução com a consequente extinção do feito. Para tanto, alega que o título executivo extrajudicial sob judice é desprovido de certeza, liquidez e exigibilidade
.

Segundo afirma o executado, o exequente não teria comprovado a contraprestação ajustada, sequer identificou as ações ajuizadas, números de processos, andamentos e fase dos processos em que atuara, deixando, ainda, de comprovar que houve a extinção dos mandatos outorgados, sendo certo que estaria ainda prestando serviços de advocacia aos executados, pois não houve rescisão do contrato
.

Pois bem.
Não se ignora que a alegação de ausência do cumprimento da contraprestação tenha o condão de extinguir a execução, tratando-se, pois, de matéria cognoscível por meio de exceção de pré-executividade, uma vez que ataca os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Por outro lado, da simples análise das alegações formuladas por ambas as partes, já se percebe que as matérias arguidas não se inserem na estreita via da exceção de pré-executividade.

E é assim porque a alegação de não cumprimento ou mesmo de cumprimento parcial da contraprestação ou de que o exequente ainda continua a representar os executados nas ações judiciais em curso, reclama ampla atividade probatória, própria dos embargos do executado ou de ação autônoma
.

A jurisprudência, aliás, consolidou tal entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. EXECUÇÃO. MULTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL. 1. Recebimento da exceção de pré-executividade. Questão não analisada no juízo de origem. Insurgência não conhecida. Duplo grau de jurisdição. 2.
Dado o caráter excepcional da exceção de pré-executividade, a causa de nulidade da execução deve ser manifesta, não cabendo, por conseguinte, a dilação probatória, sob pena de se desvirtuar o instituto, transformando-o em verdadeiros embargos à execução
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO...(TJ-RS - AI: 70043433713 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 19/06/2011, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/06/2011)(destaquei)

Certo, desse modo, que, no caso, é incabível a oposição de exceção de pré-executividade.”

(grifo próprio e nosso).

A exceção de pre-executividade não tem espaço para discussão de questões de completa amplitude. Sua utilização é de natureza limitada, admitida, pois, para questões que não demandarem dilação probatória.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO. FALTA DE REQUISITOS QUE AUTORIZAM SUA ADMISSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
exceção
de
pré
-
executividade
somente será admitida se a matéria alegada for conhecível de ofício e a questão não demandar
instrução
probatória
.

2. Caso em que as matérias alegadas pelo executado não podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo, não sendo de ordem pública, e demandam dilação probatória. Requisitos insatisfeitos. Inadmissão da
exceção
de
pré
-
executividade
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70084976349, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 05-07-2021) (grifei).

Não se verifica ser caso de condenação por litigância de má-fé (art. 80 do CPC), por não estar verificada a presença de elementos que a justifiquem e menos ainda daquelas prevista no §4º do art. 1.021 do CPC e no §3º do art. 1.026 do CPC, que diz respeito, no primeiro caso, para Agravo
INTERNO
manifestamente inadmissível ou improcedente, e no segundo caso, para eventual
oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
considerados protelatórios
, cujos recursos sequer foram utilizados.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que na
Execução de Honorários Advocatícios nº
1003468-62.2020.8.11.0004
, apresentada por
Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos
em face do
Espólio de João Inácio da Costa representado por seu inventariante Daniel de Oliveira Costa

e de
Daniel de Oliveira Costa
, este último aqui agravante
,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado
, ora recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021